Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-16.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014676-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), E. F. P. (AGRAVANTE), E. F. P. - CPF: 088.652.141-63 (AGRAVANTE), QUEILA CRISTINA FRASI - CPF: 018.463.071-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014676-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: E. F. P.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA COMPROVADA. PARECER DO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a prestação do serviço de terapia ABA, em 10 horas semanais, inicialmente deferido em sede de tutela de urgência para tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a prestação do serviço de terapia ABA com caráter de urgência, ou se a ausência de risco de morte ou dano irreparável justifica a suspensão da tutela, em atenção ao princípio da isonomia no acesso aos serviços de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico do NatJus concluiu que o tratamento ABA, embora benéfico, é de caráter eletivo e não urgente, não havendo risco iminente à saúde da criança que justifique a concessão imediata.

4. O princípio da isonomia e o acesso universal ao sistema público de saúde devem ser observados, priorizando casos classificados como urgentes ou emergentes.

5. Não se comprovou nos autos a urgência necessária para manter a antecipação da tutela, que poderia prejudicar outros usuários do sistema público, e não houve fato novo relevante apresentado no recurso que justificasse a modificação da decisão anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A prestação de terapia pelo método ABA, quando classificada como tratamento eletivo, não configura urgência que justifique o preterimento de outros usuários do sistema público de saúde, devendo respeitar os critérios de isonomia e universalidade no atendimento."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014676-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: E. F. P.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
E. F. P., representado por sua genitora, Queila Cristina Frasi, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso,

contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a prestação do serviço de terapia ABA, em 10 (dez) horas semanais, em favor da criança Agravante.

A decisão objeto do presente recurso entendeu cabível a medida liminar, porquanto não verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, violando o princípio da isonomia e do acesso universal à saúde, consoante id. 217579165.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 228132681, o Agravante alega que “a
r. decisão de piso merece reparos, eis que não é preciso muito esforço para constatar o sofrimento imposto ao ora agravante por suas atuais condições de saúde, diagnosticado com Transtorno do espectro Autista, CID 10 F84, F90 E F 411, conforme se vê dos documentos médicos acostados à exordial, motivo pelo qual a decisão monocrática de segunda instância deve ser alterada.”
.

Prossegue aduzindo que, “
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial (ID 216788170), em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária.
”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Em seguida, aportaram documentos complementares ao Agravo Interno, pelo Agravante, no id. 228216684.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 238488671.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014676-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: E. F. P.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] No caso, consta no parecer técnico do NatJus, retrocitado, com conclusão não favorável ao pleito, que o tratamento não pode ser classificado como urgente ou emergente, mas como eletivo, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995.

Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida não está em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, senão vejamos:

[
...]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela criança Agravada, no entanto, nesse contexto de análise sumária do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, violando o princípio da isonomia e do acesso universal à saúde.

Ademais, não se pode desconsiderar o prejuízo que a prestação vindicada pode ocasionar aos cofres públicos, acaso não se conceda em definitivo a pretensão tutelada, após regular instrução probatória e necessário contraditório.

Portanto, entendo que a situação relatada, por si só, torna cabível a concessão da medida liminar, porquanto presentes os requisitos necessários a concessão da medida liminar nesta seara, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que prejudicada a análise das demais teses aventadas, motivo pelo qual postergo a sua apreciação em sede de juízo de mérito. [...] (
Destaquei
)

Evidencia-se que,
não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, na ação originária, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (prestação do serviço de terapia ABA) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024